Tribunal: TCU
Processo: 011.345/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6708/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.345/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Lúcia Antunes (XXX.055.719-XX); Cristiane Motta (XXX.595.719-XX); Felipe Souza Nunes (XXX.147.509-XX); Fernanda Dagostin Szymanski (XXX.002.679-XX); Jeferson Benedet (XXX.405.979-XX); José Adelar da Cunha (XXX.293.549-XX); José Alfredo de Oliveira Lima (XXX.443.439-XX); Nilcilei Aparecida Pereira Perdun (XXX.106.469-XX); Pedro Alves Pereira (XXX.734.299-XX); Raife Mazzucco Barbosa (XXX.775.819-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.